Tribunal: STF
Processo: ARE 1495587
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão preventiva da Inscrição estadual no cadastro de contribuintes do ICMS Possibilidade Medida adotada após instauração de investigação administrativa e realização de diligências por Agentes Fiscais da Secretaria da Fazenda que resultaram na lavratura de Autos de Infração Verificação de suposta simulação quanto ao quadro societário da empresa impetrante Possibilidade de suspensão preventiva da eficácia da inscrição estadual prevista no art. 31 do RICMS e no art. 3º, §1º, 3, da Portaria CAT nº 95/2006 Ausência de ilegalidade Direito liquido e certo não demonstrado Segurança concedida na 1ª Instância Sentença reformada Recursos providos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e LIV e LV, e 170 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 22, p. 5-8):



    “No caso em debate, evidente que não pode o fisco paulista simplesmente suspendera inscrição estadual da Recorrente, empresa estabelecida na cidade de Sertãozinho/SP desde 1983, sem que tenha existido o devido processo legal na esfera administrativa que comprove que a empresa Recorrente "não se encontrava em atividade regular no local declarado ao fisco".



    (...)



    Isso porque, em que pesem os argumentos da autoridade impetrada, não se verifica dos documentos que acompanham as informações, bem como nos fundamentos do acórdão recorrido, que tenha sido observado o iter procedimental determinado pela Lei Estadual n° 12.294/06, que alterou a Lei Estadual n° 6.374/89 concernente ao ICMS, acrescentando normas atinentes à inscrição estadual e sua respectiva cassação pelo Fisco.



    (...)



    São nove os princípios constitucionais da ordem econômica: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, o já transcrito acima princípio da livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca de pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituída sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.



    Insta salientar que estes princípios foram expressamente previstos na Constituição Federal com o fim de promover a justiça social, preservar a dignidade humana e o bem -estar -social, integrando esses valores ao desenvolvimento econômico produzido pela iniciativa privada dentro de uma ótica capitalista e de liberdade de exercício de atividade econômica.



    Em suma, a efetividade da existência do estabelecimento da Recorrente, o exercício das atividades no local, devidamente comprovado nos autos do mandamus demonstra que a Recorrente está no mesmo local desde 1983, que possui regularidade em seu quadro societário, comprovado quer seja pela capacidade financeira dos sócios e disposição em comparecer a qualquer momento em que for chamado para esclarecimentos, tem-se como necessária a reforma do acórdão recorrido, sob pena de violação dos artigos da CF/88 acima mencionados.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 12, p. 7-8):



    “Veja-se que as investigações do Fisco Estadual levaram à configuração de situação que se amolda à legislação transcrita acima, revestindo-se de legalidade a atuação administrativa que levou à suspensão preventiva da eficácia da inscrição Estadual da impetrante, a qual se mostrou, inclusive, justificada e razoável.



    Vale dizer que a suspensão preventiva da inscrição estadual decorreu de fortes indícios de ter ocorrido tentativa de simulação societária, sendo medida cautelar e profilática, que a Administração pode adotar, de imediato, não se confundindo com eventual declaração de nulidade da inscrição estadual, que poderá ocorrer após regular procedimento administrativo instaurado para apurar as irregularidades constatadas por agentes fiscais.



    Tenho que as hipóteses de suspensão de inscrição estadual não ferem direito de ampla defesa nem prejudica o contribuinte que atue dentro das normas legais. Visam coibir as atividades de organizações voltadas à prática comprovada de atos de fraudação fiscal e de ilícitos penais de grave potencial de prejuízo ao erário.



    Nestes termos, a lei abrange situações que podem gerar sérios prejuízos à sociedade, conferindo novos instrumentos para que o Estado possa agir de forma eficaz.”



    Nesse contexto, o questionamento quanto ao cumprimento do procedimento administrativo para a suspensão da inscrição estadual do contribuinte bem como a verificação dos fatos levados em conta para tal medida esbarra, necessariamente, nas vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.  



    Efetivamente, eventual divergência em relação as conclusões adotadas pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local e federal aplicável à espécie.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que analisaram questão semelhante a dos autos:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Suspensão de inscrição de contribuinte. Inexistência de atividade no endereço cadastrado. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença a qual denegou a segurança pleiteada por entender que a parte agravante não demonstrou todos os requisitos para o reconhecimento do direito postulado no momento da impetração, muito menos ato abusivo das autoridades coatoras. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.461.731-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, Dje 8.1.2024)



    “GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADIN OU DE EVENTUAIS PROTESTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.454.662-AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SITUAÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE. CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.418.351-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 17.10.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente